Tribunal: TJES
Processo: 5013857-59.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013857-59.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIDES DOS SANTOS ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013857-59.2024.8.08.0011

RECORRENTE: AIDES DOS SANTOS ALMEIDA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FORMALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
AIDES DOS SANTOS ALMEIDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. DECLARAR a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado contrato nº 13736664, de titularidade do Banco BMG, determinando que o réu providencie seu imediato cancelamento, bem como a baixa perante a base do INSS, no prazo de cinco dias, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2. CONDENAR o requerido a restituir à autora a quantia de R$ 1.948,74 (um mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), de forma simples, corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros moratórios a partir da citação, pelo INPC; 3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Confirmo a liminar ao seu tempo deferida”.

Em sede recursal (ID 14355080), o autor pretende o acolhimento do pedido de danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados.

O requerido ofertou Contrarrazões no ID 14355083.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito em si, a r. sentença merece pequeno reparo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Entendo que há dano moral,
posto que por mais que o banco também seja vítima da fraude perpetrada, acaba permitindo que sejam descontados valores de verba alimentar do requerente, caracterizando a situação como dano moral
in re ipsa
. No que tange ao
quantum
, entendo que fixar a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

A restituição dos valores descontados permanecerá na forma simples,
eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação, não havendo lógica e equidade na determinação de que devolva em dobro valores, eis que arca com o prejuízo somente em razão dos ônus decorrentes de seu negócio.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 14355078, a fim de condenar o requerido a pagar, ao autor, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto à manutenção da devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que o consumidor, ora Recorrente,
narra que, ao consultar seu extrato, observou descontos do banco requerido referente a empréstimo não contratado.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte autora sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença e reconhecer também a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, mantendo, no mais, os demais termos do voto do Relator, especialmente quanto ao dano moral reconhecido.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como, respeitosamente, voto.